Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727389-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: BEATRIZ DO CARMO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0702294-05.2020.8.07.0004 ajuizada em face de BEATRIZ DO CARMO AMORIM, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Eis a r. decisão agravada: “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sobretudo porque não demonstrado o exaurimento de outras formas de consulta de bens, como por exemplo consulta de imóveis, penhora de bens em domicílio etc. Note a parte credora que a utilização da referida ferramenta se dá por meio de renovação diária e automática de pesquisa, necessitando de acompanhamento diário por servidor, o que por si só remete a um incessante esforço das varas com um processo, no que se recomenda muita prudência para o acolhimento da aludida busca, com fixação de prazo razoável de consulta e limitação temporal significativa na reiteração. Confira-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO CREDOR. INDEFERIMENTO DE PESQUISA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial. 2. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário. Deve-se levar em conta que as respostas quase diárias dos sistemas sobrecarregam os serviços da Vara de modo a prejudicar o andamento de outros processos. 3. A consulta por uma modalidade eletrônica conhecida como "teimosinha" pela qual a ordem de bloqueio se renova diária e automaticamente, conquanto se trate de ferramenta eletrônica com boas perspectivas, o sistema indicado está a necessitar ajustes a fim de que o pode ser útil não se apresente como situação que traria uma atividade incessante da vara para um único processo, daí que se recomenda prudência na concessão da ordem nessa modalidade e a fixação judicial de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada até o bloqueio do valor necessário para o cumprimento da obrigação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1876763, 07124035120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, deixou a parte credora de comprovar a alteração significativa de patrimônio da parte devedora. Assim, indique a parte exequente por outros meios patrimônio da parte executada capaz de satisfazer seu crédito. Venha aos autos pesquisa de imóveis ERIDF, que pode ser feita pela própria parte. Prazo de 15 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III). Int.” O agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito exequendo, obteve êxito em bloqueios parciais por meio da ferramenta SISBAJUD em quatro oportunidades. Diante disso, requereu a reiteração da pesquisa de ativos financeiros na modalidade “teimosinha”, o que foi indeferido pelo juízo de origem. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, porquanto não teria considerado que a única medida até então eficaz para a localização de bens da executada foi o bloqueio por meio do SISBAJUD. Afirma que a exigência de demonstração de alteração patrimonial recente não encontra respaldo na jurisprudência, sendo suficiente o decurso de tempo desde a última tentativa para legitimar nova ordem de bloqueio. Acrescenta que o indeferimento da medida viola os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e que a alegada sobrecarga de trabalho cartorário não pode ser utilizada como justificativa para negar medida legalmente prevista e essencial à efetividade da execução. Por fim, requer o provimento do recurso, para seja determinada a reiteração da pesquisa “teimosinha” pelo período mínimo de 30 dias. Preparo no ID 73708103. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator